Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-31.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000954-31.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO CARNEIRO CAPO - CPF: 530.746.962-49 (APELANTE), CARLOS ADAN DOS SANTOS JARDIM - CPF: 021.057.881-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUILSON BENEDITO DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 496.172.491-20 (TESTEMUNHA), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (TESTEMUNHA), RONALDO MOURA GARCIA - CPF: 781.844.361-49 (TESTEMUNHA), WAGNER PEREIRA BRAGA - CPF: 531.217.326-68 (TESTEMUNHA), ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA (TESTEMUNHA), MÁCIO MEDEIROS DA SILVA (TESTEMUNHA), WAGNER PEREIRA BRAGA - CPF: 531.217.326-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com substituição por duas restritivas de direitos, absolvendo-o quanto ao delito do art. 311 do Código Penal.

A defesa sustenta insuficiência probatória quanto ao dolo, requer absolvição ou desclassificação para a forma simples do art. 180,
caput
, do Código Penal, e pleiteia a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo na prática da receptação qualificada; (
ii
) saber se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade simples; (
iii
) saber se o regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais reconhecidas.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade está comprovada por boletins de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial que atestou adulteração de chassi, motor e placas, bem como registro de roubo do veículo no Estado do Espírito Santo.

2.

A autoria é incontroversa, pois o acusado conduzia o veículo e o oferecia à venda a terceiro, tendo iniciado tratativas para transferência documental.

3.
A alegação de desconhecimento da origem ilícita não se sustenta. O réu não apresentou documentação idônea da aquisição, limitando-se a afirmar compra informal em feirão. As circunstâncias objetivas — adulteração dos sinais identificadores, ausência de comprovação da cadeia dominial e atuação na negociação de veículos — evidenciam, no mínimo, dolo eventual.

4.
A condição do apelante de pessoa habituada à negociação de automóveis impõe dever de cautela reforçado, sendo suficiente, para a configuração do § 1o do art. 180 do Código Penal, que o agente devesse saber da origem criminosa do bem.

5.
Inviável a desclassificação para a forma simples, pois demonstrado que a conduta ocorreu no contexto de atividade comercial, ainda que informal, nos termos do art. 180, § 2o, do Código Penal, ao expor o veículo à venda e promover sua circulação mercantil.

6.
Assiste razão quanto ao regime inicial. A sentença reconheceu a inexistência de antecedentes e agravantes, fixou a pena-base no mínimo legal e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não havendo reincidência formalmente declarada. A pena de 3 anos de reclusão, aplicada a réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, impõe o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial aberto, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

“
1. Para a configuração da receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), é suficiente a demonstração de que o agente, no exercício de atividade comercial, deveria saber da origem criminosa do bem, admitindo-se o dolo eventual. 2. Fixada a pena em até 4 anos, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se o regime inicial aberto, salvo fundamentação concreta em sentido diverso
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, e § 3o; 44; 59; 63; 180, §§ 1o e 2o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento consolidado sobre ônus da prova na receptação; TJMT, Apelação Criminal n. 1012021-31.2025.8.11.0002; TJMT, N.U 0003345-47.2012.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO CARNEIRO CAPO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única de São José dos Quatro Marcos

(MT) que, nos autos da ação penal n.
1000954-31.2020.8.11.0039
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o apelante
pela prática do
delito previsto no art. 180, §

1o do Código Penal
, à pena de
03 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de 1
0
dias-multa
,
substitu
indo
sua a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
,

e para
absolver
o acusado do delito previsto no art. 311,
caput
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Pena
l
.

Em suas razões recursais, a defesa de RODRIGO CARNEIRO CAPO sustenta, em síntese, a inexistência de elementos probatórios suficientes para amparar o édito condenatório pelo delito de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal. Argumenta que o apelante atua no ramo de compra e venda de veículos automotores, circunstância que afastaria, por si só, a presunção de dolo na aquisição e condução do automóvel apreendido, aduzindo não haver comprovação inequívoca de que tivesse ciência da origem ilícita do bem.

Aduz, ainda, que o conjunto probatório produzido em juízo não demonstrou, de forma segura e induvidosa, que o recorrente concorreu conscientemente para a prática criminosa, notadamente porque inexistiria prova direta de que soubesse tratar-se de veículo produto de roubo e adulterado. Afirma que a condenação teria se amparado em meras presunções decorrentes do estado do veículo e do comportamento apresentado no momento da abordagem policial, circunstâncias que reputa insuficientes para sustentar um decreto condenatório na esfera penal.

Defende, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade simples do delito de receptação, prevista no caput do art. 180 do
Código Penal, ao fundamento de que não restou demonstrado que a suposta aquisição ou comercialização do veículo ocorreu no exercício de atividade comercial ou industrial. Sustenta que a incidência da qualificadora exige comprovação robusta da habitualidade mercantil ou da efetiva vinculação da conduta ao exercício profissional de comércio de veículos, o que, segundo afirma, não teria ocorrido nos autos.

Requer, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id.
358110935
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se
pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
(
Id.
358110937
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça

Adriano Augusto
Streicher
De Souza
, manifesta-se
pelo parcial provimento do recurso defensivo
para que seja reformada a sentença apenas quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixando-o no aberto, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal

(
Id.

362064395
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso

interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado no relatório,
trata
-se
de
re
curso de
a
pelação interposto
por
RODRIGO CARNEIRO CAPO

contra sentença prolatada pelo Juízo
da

Vara Única de São José dos Quatro Marcos

(MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
.

FATO 01:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 de novembro de 2012, por volta das 20h, em via pública não informada, situada nas proximidades do distrito de Aparecida Bela, zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos/MT,
o denunciado RODRIGO CARNEIRO CAPO, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabe ser produto de crime, consistente no veículo Fiat Strada Adventure
, de cor prata, placa NZF-5553 de Itanhém/BA, de propriedade da vítima
WAGNER PEREIRA BRAGA
.

FATO 02:

Emerge, outrossim, do procedimento informativo, que, antes da prática do FATO 01, em data / hora / local não informados nos autos apuratórios, o denunciado RODRIGO CARNEIRO CAPO, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, adulterou e remarcou sinais identificadores do veículo acima descrito.

Desponta do caderno policial que, na data / hora / local mencionados no FATO 01,
a Polícia Militar procedeu à abordagem do denunciado RODRIGO, que conduzia o veículo Fiat Strada Adventure, de cor prata, placa NZF-5553 de Itanhém/BA
, o qual era acompanhado pelo carro Vectra Sedan, de cor azul, placa NGI-5558 de Cacoal/RO, que tinha como motorista MARCOS SANTOS PEREIRA, e como carona RONALDO MOURA GARCIA.

Por ocasião da abordagem,
o incriminado RODRIGO demonstrou nervosismo e apresentou respostas desconexas nos questionamentos dos patrulheiros
, o que levantou a fundada suspeita, razão pela qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Posteriormente,
restou verificado que o automotor não estava registrado em nome do implicado, mas de outrem (JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA), e que o increpado relatou que se encontrava nesta municipalidade com o fim de entregar o propulsor a RONALDO MOURA GARCIA, que seria o comprador do veículo Fiat Strada
.

Segundo se apurou,
após RONALDO, residente neste município de São José dos Quatro Marcos, ter demonstrado interesse na compra do automóvel Fiat Strada, o imputado RODRIGO, na condição de comprador e vendedor de veículos, teria se
deslocado da cidade de Cacoal/RO até esta municipalidade para efetivar a alienação deste carro a RONALDO.

Em checagem aos sistemas de buscas pertinentes,
verificou-se que o veículo Fiat Strada Adventure, de cor prata, placa NZF-5553, fora objeto do crime de roubo, fato ocorrido no dia 15/08/2012 no município de Vitória/ES
, conforme Boletim de Ocorrência n.o 5467/2012, registrado na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos da aludida cidade, (f. 16 do IP).

Ademais, em realização de perícia no veículo Fiat Strada, que era conduzido pelo implicado RODRIGO, foi constatado que a placa aposta no automóvel (NZF5553) não era a original de fábrica, de forma que a placa originária possui a sequência alfanumérica GSZ-3738, bem como que tanto o número do chassi, como o do motor estavam com seus caracteres remarcados, conforme se vislumbra do Laudo Pericial n. 02-04-02-1041- 2012, instruído com fotografias, (f. 28-38).

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se comprovados pelos Boletins de Ocorrência (f. 03 e 19 do IP), pelo Termo de Exibição e Apreensão, (f. 04/05 do IP), por cópias de documentos, (f. 07/08 e 10/11 do IP), pelo Boletim de Ocorrência n.o 5467/2012, registrado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos da circunscrição policial de Vitória/ES (f. 16/17 do IP), Auto de Avaliação (f. 18 do IP), pelo CRLV, (f. 26 do IP), Laudo Pericial n.o 02-04-02-1041-2012, instruído com fotografias, (f. 28- 38 do IP), e Auto de Depósito, (f. 51 do IP).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de RODRIGO CARNEIRO CAPO, como incurso nos delitos descritos no art. 180, § 1o (FATO 01), e art. 311 (FATO 02), na forma do art. 69, todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até o final da condenação.
(Id.
358109411
)
.

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo
180, § 1o, do Código Penal
, à pena restritiva de liberdade de
0
3
(
três
) ano
s

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 1
0
(
d
e
z
) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
substituindo sua a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e absolve
ndo
o acusado do delito previsto no art. 311,
caput
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(Id.

358110931
).

Inconformada, a defesa interpôs o
s
presente
s
recurso
s
, pleiteando a reforma da sentença.

Passo à análise do recurso.

A defesa de
RODRIGO CARNEIRO CAPO

pugna, em primeiro plano, por sua
absolvição
, ao argumento de insuficiência probatória quanto ao dolo necessário à configuração do delito de receptação. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para a modalidade
simples
, prevista no art. 180
,
caput
, do Código Penal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO:

A materialidade do crime está devidamente comprovada através do
Boleti
m
de Ocorrência (
I
d. 358109412
– p. 15-16
), pelo Termo de Exibição e Apreensão, (
I
d. 358109412
– p. 17
), por cópias de documentos, (Id. 358109412 – p.
18-29
), pelo Boletim de Ocorrência n. 5467/2012, registrado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos da circunscrição policial de Vitória/ES (Id. 358109412 – p.
30-31
), Auto de Avaliação (Id. 358109412 – p.
32
),
Termo de Interrogatório (Id. 358109412 – p. 37-39), Termos de Depoimentos (Id. 358109412 – p. 40-41, 42)
,
pelo CRLV, (
Id. 358109412 – p.
46
), Laudo Pericial n. 02-04-02-1041-2012, instruído com fotografias, (
Id. 358109412 – p.
49-59
), e Auto de Depósito, (
Id. 358109412 – p.
73
), bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

No tocante
à
autoria, esta restou plenamente comprovada e recai sobre
o réu
.

Ao ser ouvid
o
na fase policial,
o

apelante
RODRIGO
CARNEIRO CAPO

narrou que
:

(...)
QUE sobre os fatos em apuração o interrogando alega que no dia 14/11/2012, por volta das 20h00, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, na entrada para o Distrito de Aparecida Bela, conduzindo o veículo Fiat Strada Adventure CD cor prata, placas NZF 5553/
Itanhem
BA, chegando nesta cidade de São José dos Quatro Marcos MT; QUE nesse mesmo dia também seu amigo MARCOS SANTOS PEREIRA fora abordado, mas no Distrito Le
Aparecida Bela, conduzindo, o veículo Vectra Sedan
Elegance
, cor azul, placa NGI 5558/Cacoal RO; QUE ambos foram conduzidos a esta Delegacia de Polícia, ocasião em que o primeiro veículo (Fiat Strada cor prata) fora apreendido para averiguação, constatando-se em perícia que o referido veículo constava como tendo componente(s) adulterado(s), cuja informação preliminar dava conta de que o chassi pertence a um outro veículo roubado no Estado do Espírito Santo;
QUE o interrogando e seu "amigo se deslocaram da cidade de Cacoal RO com a intenção de trazerem o veículo Fiat Strada cor prata, placas NZF 5553 para ser vendido a RONALDO MOURA GARCIA, morador nesta cidade

de São José dos Quatro Marcos MT
; QUE conheceu RONALDO pelo fato de se encontrar na cidade de Várzea Grande MT, onde foi até a uma garagem, cujo nome não se recorda, onde conheceu a pessoa de MARCOS, pela primeira vez, o qual disse que tinha o telefone de um rapaz que se interessava pelo veículo Fiat Strada cor prata do interrogando, que se tratava de RONALDO;
QUE fez contato com RONALDO e então combinaram de se encontrar e efetuar o negócio; QUE o interrogando iria vender o veículo por R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
à vista para RONALDO, o qual disse que somente pagaria quando transferisse o documento para o seu nome;
QUE comprou o veículo Strada cor prata, placas NZF 5553 de um indivíduo chamado LUÍS, tendo apenas seu celular que é 61 9617-9889, na cidade de Goiânia GO, por R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais); QUE o veículo em questão pertence a JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA; QUE RONALDO entrara em contato com LUÍS no celular indicado pelo interrogando, e então remeteu o recibo (CRV) do mencionado veículo para que entrasse em contato com JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA, e conseguisse com este que assinasse o CRV para devida transferência do veículo para o nome de RONALDO MOURA GARCIA, cujo documento original e com assinatura de JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA é apresentado neste ato para juntada aos autos
;
QUE o interrogando alega que não tinha conhecimento de que o veículo Fiat Strada cor prata era produto ilícito, ou seja de ROUBO
, ocorrido no Estado do Espírito Santo e nem quem tenha adulterado os seus componentes (agregados);
QUE nesta data, ainda se encontrava nesta cidade, conduzindo o seu
veículo Vectra Sedan
Elegance
, cor azul, placa NGI 5558/Cacoal RO, tendo como caronas as pessoas de RONALDO MOURA GARCIA e ANTONIO DONIZETE DA SILVA, quando foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar, que solicitaram que fossem encaminhados até esta Delegacia de Polícia, por fundada suspeita de que este veículo também possa ser produto ilícito de roubo/furto, clonagem e/ou golpe de financiamento
(grifos meus) (
Id. 358109412 – p. 37-39
).

Da mesma forma, em juízo, ao ser interrogado o denunciado negou a prática delitiva. Relatou que, à época dos fatos, passou pela cidade de Várzea Grande
(
MT
)
e compareceu a uma garagem de veículos porque pretendia vender ou trocar seu automóvel. Segundo afirmou, um funcionário do estabelecimento informou que não realizava compras naquele momento, mas que possuía um cliente interessado na aquisição de uma caminhonete Fiat Strada, residente no município de São José dos Quatro Marcos
(
MT
)
.

Afirmou que informou estar de passagem para o Estado de Rondônia e por se tratar de rota compatível com seu deslocamento, resolveu passar pela referida cidade para conhecer o suposto comprador. Disse que encontrou “o menino” interessado no veículo, oportunidade em que iniciaram os trâmites relativos à negociação e à documentação do automóvel. Acrescentou que solicitou prazo para buscar outro veículo em Rondônia, a fim de não permanecer sem meio de transporte, razão pela qual viajou até aquele Estado, adquiriu outro carro e, posteriormente, retornou a São José dos Quatro Marcos
(
MT
)
.

Prosseguiu narrando que ao chegar nas proximidades da cidade percebeu que o veículo Vectra que o acompanhava havia sido abordado por policiais, ocasião em que estacionou ao lado
e também
foi submetido à fiscalização policial. Aduziu que apresentou espontaneamente a documentação do veículo e acompanhou os policiais militares até a unidade policial. Relatou, ainda, que já na Delegacia foi informado de que seria necessária a realização de perícia no automóvel Fiat Strada. Destacou que, diante disso, afirmou que permaneceria na cidade até a conclusão dos exames periciais.

Sustentou que o indivíduo identificado como
Ronaldo Moura Garcia
pretendia adquirir o veículo Fiat Strada para realizar viagem com sua família, motivo pelo qual lhe emprestou temporariamente o automóvel Vectra enquanto aguardavam a conclusão da negociação e da perícia. Acrescentou que os agentes inicialmente realizaram perícia no veículo Vectra e, somente depois, concluíram que a caminhonete Strada apresentava adulterações em seus sinais identificadores.
Reiterou que adquiriu o veículo de boa-fé e que igualmente agia de boa-fé ao tentar negociá-lo.

Questionado pelo representante do Ministério Público, esclareceu que adquiriu o veículo de um indivíduo no Estado de Goiás, durante um feirão de automóveis, pagando a quantia aproximada de quarenta mil reais. Alegou que o bem não havia sido adquirido com finalidade de revenda, mas para utilização própria, embora tivesse a intenção de futuramente trocar os dois veículos que possuía por um automóvel Toyota Corolla novo.

Acrescentou que adquiriu a Fiat Strada por um preço que considerou vantajoso e que, durante a viagem para Rondônia, pretendia eventualmente vendê-la ou utilizá-la como parte de pagamento em eventual negociação envolvendo um Corolla. Informou que, à época da compra, realizou consulta por intermédio de despachante, mas que não houve inspeção veicular detalhada semelhante às atualmente realizadas.

Declarou, ainda, que trabalhava no Estado de Goiás com comércio de roupas juntamente com sua esposa e que sua família possuía uma lanchonete no Estado de Rondônia. Confirmou já ter respondido anteriormente por outro fato relacionado à receptação, afirmando, contudo, que tal situação “já havia sido resolvida”, mencionando que o episódio também ocorrera durante deslocamento para Rondônia.

Por fim, asseverou que enquanto aguardava a realização da perícia no município de São José dos Quatro Marcos
(
MT
)
, não permaneceu formalmente detido, podendo, inclusive, deixar a cidade caso desejasse. Afirmou, ainda, que somente receberia o valor correspondente à venda do automóvel após a efetivação da transferência documental, reiterando que desconhecia qualquer
adulteração existente no veículo e que a negociação ocorreria entre particulares. (Relatório de Mídias – Id. 358110924).

Ao ser inquirido na delegacia, o
suposto comprador

RONALDO MOURA GARCIA
disse:

QUE sobre os fatos o depoente tomou conhecimento do inteiro teor dos fatos registrados no BO PJC n. 2012.452064 que trata da apreensão do veículo Fiat Strada cor prata, placas NZF 5553/Itanhém BA; QUE nesta oportunidade tomou conhecimento de que o veículo estava com chassi e adulterado, sendo o veículo produto de ROUBO no Estado do Espirito Santo;
QUE o depoente confirma que a pessoa de RODRIGO CARNEIRO CAPO manteve contato com o depoente, informando que alguém lhe teria indiciado como pessoa que se interessava em comprar um veículo Fiat Strada Adventure
;
QUE o depoente combinou de se encontrar com RODRIGO, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos MT, a fim de verificar o estado do veículo e assim realizarem ou não o negócio
; QUE conversou com RODRIGO, nesta cidade, o qual não estava ainda com o veículo Fiat Strada, o qual disse que iria até à cidade de Cacoal RO, para buscá-lo e mostrá-lo ao depoente;
QUE no dia 14/11/2012, RODRIGO se fez presente novamente, nesta cidade, em companhia de um amigo, oportunidade em que estava com o
veiculo
Fiat Strada, pedindo o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); QUE na ocasião, o depoente disse que só fecharia o negócio quando conseguisse transferir o documento do veículo para o nome do depoente
;
QUE na posse do documento CRV, então RODRIGO CARNEIRO CAPO lhe exibiu um rascunho com endereço e nome da pessoa para quem deveria ser remetido o CRV, para que JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA o assinasse, na cidade de Cristalino - DF
, autorizando a transferência do citado veículo para o nome do depoente; QUE o envelope recebido pelo correio ficou com RODRIGO CARNEIRO CAPO, o qual poderá prestar a devida informação;
QUE neste ato fora apresentado o CRV já com a assinatura de JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA com firma reconhecida;
QUE não tem envolvimento algum no roubo do citado veículo, muito menos sabe qualquer informação acerca de tal ilícito;
QUE nesta data, estava corno carona do veículo Vectra Sedan
Elegance
cor azul placas NGI 5558/Cacoal RO, conduzido por RODRIGO CARNEIRO CAPO, tendo ainda como carona a pessoa de DONI (A
NTÕNIO
DONIZETE DA SILVI
A)
, sendo abordados pela Polícia Militar

cujos integrantes da guarnição solicitaram que os acompanhassem até esta Delegacia de Polícia, para averiguação deste último veículo

(grifos meus) (Id. 358109412 – p.
40-41
).

A testemunha
ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA
, contou em sede policial que:

QUE sobre os fatos o depoente não tem conhecimento algum sobre a origem dos veículos Fiat Strada cor prata, placas NZF 5553/Itanhém BA, muito menos sobre o veículo Vectra Sedan
Elegance
cor azul placas NGI 5558/Cacoal RO, conduzido por RODRIGO CARNEIRO CAPO, nesta data, tendo o depoente como carona e ainda a pessoa de RONALDO MOURA GARCIA, os quais foram abordados pela Polícia Militar, nesta data, cujos integrantes da guarnição solicitaram que os acompanhassem até esta Delegacia de Polícia, para averiguação deste último veículo;
QUE o depoente alega que já teve passagem criminal por tráfico de drogas, estando com mandado de prisão preventiva revogado, sendo o mesmo checado via INFOSEG e junto à Polícia Federal de Cáceres MT
, nada constando contra o depoente nessas pesquisas

(grifos meus) (Id. 358109412 – p.
42
).

Ao ser ouvido em juízo a testemunha
RONALDO MOURA GARCIA

relatou que se recorda da negociação envolvendo uma caminhonete Fiat Strada que pretendia adquirir, tendo, inclusive, chegado a preencher o recibo de transferência do veículo em seu nome. Informou que, posteriormente, o automóvel foi abordado em uma blitz policial quando estava na posse de RODRIGO CARNEIRO CAPO, ocasião em que se constatou tratar-se de veículo “dublê” (clone).

Afirmou que conheceu o acusado em sua lanchonete
, relatando que este costumava frequentar o local e negociar carros e motocicletas.
Disse que o réu compareceu ao estabelecimento oferecendo a caminhonete Fiat Strada para venda
, circunstância que despertou seu interesse na aquisição do automóvel.

Esclareceu que
o acusado não afirmou expressamente exercer atividade profissional de compra e venda de veículos, embora tenha mencionado possuir dois automóveis, sendo a caminhonete Fiat Strada e outro veículo.
Declarou não se recordar do valor exato ajustado para a negociação, mas afirmou que o pagamento seria realizado em dinheiro.

Relatou, ainda, que o acusado saiu da cidade para buscar o outro automóvel e, quando retornava, acabou sendo abordado em blitz policial, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Informou que permaneceu aproximadamente dez dias aguardando a chegada da equipe da POLITEC para realização da perícia no veículo apreendido.

Acrescentou que o primeiro contato mantido com o acusado ocorreu justamente em razão da negociação da venda da caminhonete Fiat Strada.
Disse recordar que o réu permaneceu na cidade aguardando a conclusão dos procedimentos periciais e que, durante esse período, lhe emprestou o outro veículo que possuía, enquanto aguardavam a liberação da Pick-up Strada.

Por fim, afirmou que não sofreu qualquer prejuízo financeiro, esclarecendo que o acusado havia saído para buscar o outro carro e que somente após seu retorno seria efetuado o pagamento e providenciada a transferência do veículo junto ao DETRAN. Ressaltou, ainda, que durante o período em que o acusado permaneceu na cidade a caminhonete ficou apreendida na Delegacia de Polícia aguardando a realização da perícia técnica

(Relatório de Mídias – Id. 358110924).

Na sequência, a testemunha
ÂNGELO CARVALHO DE FARIA
, policial militar responsável pela abordagem, relatou em juízo que, à época dos fatos, a ocorrência foi inicialmente registrada como “natureza diversa”, tendo em vista que, naquele momento, não foi possível confirmar de imediato eventual irregularidade do veículo, sobretudo porque o sistema de internet utilizado pela polícia apresentava instabilidade e funcionamento precário. Informou que os sistemas de consulta policial estavam inoperantes na ocasião, razão pela qual os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para averiguações mais aprofundadas e solicitação de perícia técnica no automóvel.

Esclareceu que o acusado estava acompanhado de outro indivíduo que seguia em veículo diverso e que, durante a abordagem policial,
ambos demonstraram nervosismo, circunstância que despertou suspeitas na guarnição
. Acrescentou que, naquela região, era — e ainda é — comum a prática envolvendo veículos denominados “
finan
” ou “dublês” (clones).

Explicou que o
modus operandi
consistia na utilização de um veículo regular (“quente”), normalmente adquirido mediante financiamento, a partir do qual seriam produzidos dois automóveis com sinais identificadores adulterados. Segundo relatou, realizavam-se trocas de placas, chassis e motores, originando um veículo clonado, sendo que,
via de regra
, o automóvel adulterado correspondia ao veículo roubado.
Ressaltou que apenas mediante a realização da perícia técnica foi possível confirmar a adulteração existente na caminhonete apreendida
.

Afirmou, ainda, que o boletim de ocorrência foi confeccionado na Polícia Civil e que o acusado permaneceu no local após o encaminhamento, embora não soubesse precisar se ele permaneceu na unidade policial até o amanhecer

(Relatório de Mídias – Id. 358110924).

Superada a análise da
s
prova
s
produzida
s
em juízo, entendo que a sentença condenatória não comporta reparos no tocante ao reconhecimento da prática do delito de receptação qualificada previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal.

Isso porque o conjunto probatório amealhado aos autos revela-se sólido, coerente e harmônico, sendo plenamente apto a demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, a materialidade delitiva, a autoria e o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao apelante.

Inicialmente, a materialidade encontra-se amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, documentos do veículo, laudo pericial de identificação veicular e demais elementos produzidos durante a investigação criminal, especialmente o Laudo Pericial n. 02-04-02-1041-2012, o qual concluiu que o veículo Fiat Strada Adventure conduzido pelo apelante apresentava adulterações em seus sinais identificadores, incluindo remarcação de chassi, motor e placas.

A perícia constatou, ainda, que a placa ostensiva NZF-5553 não correspondia à identificação original do automóvel, sendo a verdadeira placa GSZ-3738, veículo com registro de roubo ocorrido na cidade de Vitória
(
ES
)
.

A autoria, igualmente, não comporta controvérsia. O próprio apelante admitiu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que conduzia o veículo
e que se encontrava no município de São José dos Quatro Marcos
(
MT
)
justamente para negociá-lo com
Ronaldo Moura Garcia
.

A testemunha Ronaldo Moura Garcia confirmou que o acusado lhe ofereceu a caminhonete para venda, tendo inclusive sido iniciado o procedimento de transferência documental do automóvel.

A tese defensiva de absolvição, fundada na alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita do veículo, não encontra respaldo no acervo probatório.

E
mbora o apelante sustente ter adquirido o automóvel de boa-fé em um feirão de veículos realizado em Goiânia
(
GO
)
, tal narrativa revela-se frágil, contraditória e destituída de comprovação mínima.

O acusado não apresentou contrato formal de compra e venda, comprovante de pagamento, documentação regular da cadeia dominial do bem ou qualquer elemento concreto apto a demonstrar a licitude da aquisição.

Limitou-se a afirmar que adquiriu o automóvel de pessoa não identificada em um feirão, alegando ter realizado mera “checagem de despachante”, sem, contudo, apresentar qualquer documento que corroborasse suas alegações.

Tal circunstância assume especial gravidade porque o apelante não se enquadra na figura de adquirente leigo ou consumidor ocasional.

Ao contrário, os autos evidenciam que o réu possuía experiência em negociações envolvendo automóveis, circunstância corroborada pela testemunha Ronaldo Moura Garcia, que afirmou conhecer o acusado justamente em razão de negociações de carros e motocicletas.

Além disso, o próprio apelante admitiu que pretendia vender ou trocar a caminhonete juntamente com outro veículo para aquisição de um Toyota Corolla, evidenciando inequívoca atuação no contexto de circulação e negociação de automóveis.

Em situações dessa natureza, exige-se do agente cautela redobrada quanto à verificação da procedência do
bem-negociado
.

Não basta ao comerciante, intermediador ou negociador informal de veículos simplesmente confiar na palavra do vendedor ou realizar consultas superficiais. Incumbe-lhe adotar mecanismos mínimos e objetivos de verificação da regularidade do automóvel, exigindo documentação idônea, conferência efetiva dos sinais identificadores e análise adequada da cadeia dominial do bem.

É
justamente esse comportamento que evidencia a reprovabilidade da conduta. A habitualidade da relação comercial não dispensa a adoção das cautelas legais mínimas; ao contrário, a experiência d
o
comerciante no ramo deveria torná-l
o
ainda mais prudente.

A ausência absoluta dessas cautelas, sobretudo diante de circunstâncias manifestamente suspeitas, revela comportamento incompatível com a alegada boa-fé.

E mais: a versão apresentada pelo apelante mostrou-se vacilante e contraditória ao longo da instrução criminal.

Em determinados momentos afirmou que adquiriu a caminhonete para uso próprio; posteriormente declarou que pretendia revendê-la; em outra passagem sustentou que objetivava trocá-la juntamente com outro veículo.

Essas inconsistências enfraquecem significativamente a credibilidade da narrativa defensiva e reforçam a conclusão de que o acusado tinha plena ciência

ou, ao menos, assumiu conscientemente o risco da origem ilícita do bem.

É exatamente para coibir esse tipo de circulação informal e acrítica de bens de origem criminosa que o tipo penal da receptação se mostra necessário. A norma penal busca impedir que o mercado clandestino ou irregular de objetos furtados seja alimentado por comerciantes que, embora não pratiquem diretamente a subtração, viabilizam a inserção do produto do crime na cadeia econômica mediante aquisições desprovidas das cautelas elementares exigidas pela atividade.

Admitir o contrário equivaleria a esvaziar a função preventiva do tipo penal da receptação, permitindo que negociações suspeitas fossem legitimadas por meras relações habituais entre vendedor e comprador.

Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto
,
notadamente a natureza do bem negociado, consistente em veículo automotor posteriormente identificado como produto de roubo; a adulteração dos sinais identificadores da caminhonete Fiat Strada; a ausência de documentação idônea apta a comprovar a regularidade da aquisição; a negociação informal com terceiro; a condição do apelante de pessoa habituada à compra e venda de veículos; bem como a tentativa de alienação do automóvel a Ronaldo Moura Garcia — conclui-se que RODRIGO CARNEIRO CAPO, ao menos, assumiu conscientemente o risco de conduzir e negociar produto de origem criminosa, circunstância suficiente para a manutenção da condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal. Pleito absolutório.
Alegado desconhecimento da situação ilegal do bem. Versão isolada nos autos. Dever do acusado de provar a procedência legal da coisa. Ausência de comprovação da origem lícita da motocicleta. Ato praticado no exercício de atividade comercial
. Absolvição inviável. Atipicidade da conduta. Inocorrência. Subsunção ao tipo penal. Recurso Desprovido - Para a configuração do delito de receptação, exige-se apenas que o objeto material do delito seja produto de crime e que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa do objeto - Comprovado que o acusado, no exercício de atividade comercial, mesmo que informal, adquiriu e expôs à venda coisa, cuja origem deveria saber ser produto de crime, imperiosa a manutenção da sua condenação por receptação qualificada -
Na receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP) não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas
- Conforme entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no crime de receptação, quando a res for apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no
art
. 156 do
Códi
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00000225820188150091, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, j. em 31-10-2019) (TJ-PB 00000225820188150091 PB,
Relator.: DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, Data de Julgamento: 31/10/2019, Câmara Especializada Criminal) (grifos meus).

EMENTA. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [CP, ART. 180, § 1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRODUTO FURTADO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO DE LOJA DE DEPARTAMENTO. DOLO EVENTUAL EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes da ciência, ainda que eventual, por parte do réu, quanto à origem ilícita do bem receptado. III. Razões de decidir 3.1. A materialidade e a autoria estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de apreensão e reconhecimento, comprovantes de transferência bancária, além dos depoimentos de testemunhas e do corréu. 3.2.
O bem furtado foi localizado em posse do acusado, comerciante do ramo de assistência técnica, que o adquiriu por valor significativamente inferior ao de mercado, sem nota fiscal e com base unicamente na promessa verbal de apresentação posterior do documento. 3 .3. A jurisprudência pacífica admite a configuração do crime de receptação qualificada mediante dolo eventual, especialmente quando o agente, por sua atuação comercial especializada, possui o dever de diligência reforçado
. 3.4. A ausência de cautelas mínimas na negociação, aliada às circunstâncias do caso, conduz à manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), é suficiente o dolo eventual.” “2. Comerciante que adquire celular por valor vil, sem nota fiscal e de pessoa desconhecida, assume o risco de estar adquirindo bem de origem criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0009187-49.2019.8 .11.0013; TJMT, N.U 0005416-15.2015 .8.11.0042; TJMG, APR 10079130416849001

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL:
10120213120258110002, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2025) (grifos meus).

Também
não merece acolhimento o pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade
simples
, prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Isso porque restou suficientemente demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo apelante ocorreu no contexto de atividade comercial relacionada à negociação de veículos automotores, circunstância que atrai a incidência da figura qualificada descrita no § 1o do referido dispositivo legal.

A
prova oral produzida em juízo evidenciou que o acusado não apenas conduzia o veículo objeto de crime, mas
efetivamente o expunha à venda e promovia sua negociação perante terceiro interessado.

A testemunha
RONALDO MOURA GARCIA

foi categórica ao afirmar que o apelante compareceu ao local oferecendo a caminhonete Fiat Strada para venda, tendo inclusive sido iniciado o preenchimento do recibo de transferência do automóvel em nome do pretenso comprador.

O próprio acusado confirmou que se deslocou até o município de São José dos Quatro Marcos
(
MT
)
justamente para tratar da negociação do veículo, admitindo, ainda, que pretendia vender ou trocar a caminhonete juntamente com outro automóvel para aquisição de um Toyota Corolla.

Além disso, embora em determinado momento tenha tentado minimizar sua atuação afirmando não exercer profissionalmente comércio de veículos, os elementos dos autos demonstram situação diversa.

Tais circunstâncias evidenciam que a negociação da caminhonete não ocorreu de maneira episódica ou estritamente particular, mas inserida em dinâmica típica de circulação mercantil de automóveis.

Cumpre lembrar que o § 2o do art. 180 do Código Penal expressamente dispõe que:

Equipara-se à atividade comercial, para efeito do
parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Assim, para a configuração da receptação qualificada, não se exige estabelecimento comercial formalmente constituído, inscrição empresarial ou habitualidade empresarial rigorosamente comprovada.
Basta que a conduta revele inserção do bem ilícito em contexto de circulação econômica ou mercantil, ainda que informal ou clandestina.

No caso concreto, o apelante conduzia veículo adulterado e produto de roubo, deslocando-se entre Estados da Federação com o objetivo de negociá-lo perante terceiro interessado, circunstância plenamente subsumível ao verbo típico “vender” e “expor à venda”, previstos no art. 180, § 1o, do Código Penal.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA – INVIABILIDADE – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a posse da res furtiva conduz à inversão do
onus

probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita.

A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

A conduta incriminadora do tipo penal de Recepção Qualificada consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, sendo equiparada à atividade comercial, qualquer forma de comércio irregular ou
clandestino, inclusive o exercício em residência.
Se ao apelante foi imputado o delito de receptação qualificada na forma do § 2o, especificamente, no verbo vender, não há que se falar em desclassificação, se a prova produzida se encontra em harmonia com o tipo penal constante da inicial acusatória.

(N.U 0003345-47.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019,
publicado
no DJE 29/08/2019)
.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena,
assiste razão à defesa
.

Verifica-se, da própria fundamentação lançada na sentença, manifesta
contradição interna quanto à análise da reincidência do apelante
.

Isso porque, ao proceder à primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante expressamente consignou que
:

o acusado não ostenta condenações, razão pela qual deixou de valorar negativamente os antecedentes criminais.

Confira-se:

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência.
O réu não ostenta condenações, razão pela qual deixo de valorar
(Id.
358110931
)
.

Todavia, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, o Juízo de origem afirmou, de forma diametralmente oposta, que
:
trata-se de réu reincidente
, impondo, por essa razão, o regime semiaberto.

Ocorre que inexiste nos autos qualquer condenação penal transitada em julgado apta a caracterizar reincidência, nos termos do art. 63 do
Código Penal, tampouco houve reconhecimento formal dessa circunstância agravante durante a segunda fase da dosimetria.

Ao contrário, a própria sentença reconheceu expressamente a inexistência de agravantes, bem como fixou a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal.

Desse modo, evidencia-se inequívoco
erro material e jurídico na fixação do regime semiaberto
.

O
apelante foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, sendo tecnicamente primário, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis e sem reincidência reconhecida.

Nessas condições, impõe-se a aplicação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 33. (...)
.

§ 2o

As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)
.

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Na hipótese dos autos todos os vetores legais conduzem ao regime aberto: a pena definitiva foi fixada no mínimo legal; inexistem circunstâncias judiciais negativas; o réu não é reincidente; e a própria sentença reconheceu serem favoráveis as condições subjetivas do acusado,
tanto que promoveu a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44
,
do Código Penal.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e inexistindo reincidência, a fixação de regime mais gravoso exige fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Assim, a manutenção do regime semiaberto mostra-se incompatível com os parâmetros legais estabelecidos no art. 33
,
do Código Penal e com a própria fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante ao longo da dosimetria.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
dou
PARCIAL
PROVIMENTO

a
o recurso de apelação interposto por
Rodrigo Carneiro Capo
, tão somente para reformar a sentença no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, fixando-o no aberto, mantidos, no mais, os demais termos da condenação, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026